Tribunal: TJDFT
Processo: 0704326-22.2021.8.07.0012
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704326-22.2021.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEYDSON BARBOSA COSTA RECORRIDO: ARAGUAIA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI DECISÃO Vistos, etc. Nada a prover quanto ao pedido formulado na petição ID 29903188. Já houve o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos da decisão ID 29859834. Cumpra-se integralmente a referida decisão, como o recolhimento do preparo recursal, que abrange o preparo propriamente dito e as custas processuais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 15 de outubro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito